Tribunal: STF
Processo: HC 211875
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto qualificado e associação criminosa. Ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. Réus soltos e com defensor constituído. Artigo 392, II, do CPP. Nulidade não configurada. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vladimir de Amorim Silveira em favor de Brenda Costa da Silva, Eduardo Fontana Fernandes e Francielli Rodrigues dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynado Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 709.076/SC (evento 11) .



    Os Pacientes foram condenados às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - com exceção da Paciente Brenda que, na oportunidade, ante a sua reincidência, fora condenada ao regime inicial fechado -, pela prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, tipificados no art. 155, § 4º, inciso IV, e art. 288, ambos do Código Penal.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO QUE SE ENCONTRA SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)



    2. ‘A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo’ (AgRg no REsp n. 1710551/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 3/10/2018).



    Precedentes: AgRg no HC 688.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021; HC 687.305/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021; AgRg no REsp 1875417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021; AgRg no HC 661.692/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021.



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    No presente writ, alega a Defesa, em síntese, nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. Aduz que os pacientes estavam recolhidos em prisão domiciliar. Argumenta que “a intimação da sentença condenatória é indispensável para o réu solto, tendo em vista que não se pode transferir a terceiros, no caso o defensor, a decisão de recorrer ou não da sentença penal condenatória”. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da certificação de trânsito em julgado do édito condenatório e a reabertura de prazos para interposição dos pertinentes recursos.



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, constato a ocorrência do trânsito em julgado da decisão condenatória em 29.4.2021.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    A Corte Estadual refutou a alegação de nulidade da intimação da sentença penal condenatória ao fundamento de que “Nos termos do inciso II do artigo 392 do CPP, estando o acusado em liberdade, como no caso em questão, a intimação da sentença condenatória pode se dar tão somente por meio do defensor constituído nos autos”.



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça consignou “Nítido, assim, que, na data da sentença nenhum dos pacientes se encontrava em prisão domiciliar, mas, sim, em liberdade provisória que foi mantida na sentença, na qual lhes foi garantido o direito de recorrer em liberdade. Posto esse quadro, vê-se que o acórdão impugnado se alinha perfeitamente à jurisprudência desta Corte que é assente no sentido de que a intimação da sentença ou acórdão condenatórios, em caso de réu solto, será feita por meio de seu advogado constituído, através de publicação no órgão da imprensa oficial.” (destaquei).



     A solução do acórdão atacado está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que, a teor do art. 392, II, do CPP, ‘Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual’ (HC 185.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio); ‘se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído’ (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin); ‘Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado’ (ARE 1.146.403/SP-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora